Tribunal: TJSP
Processo: 2132122-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132122-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante OSIEL
PEREIRA CARDOZO, são agravados UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
LTDA, S.A. CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA e
BOOM INVEST S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132122-45.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19698
Agravo de instrumento n.o 2132122-45.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Agravante: Osiel Pereira Cardozo
Agravados: Unick Sociedade de Investimentos Ltda., S.A. Capital Ltda, Urpay Tecnologia em
Pagamento Ltda e Boom Invest S/A
Juiz (a): Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Feito de origem que versa sobre relação de intermediação de
valores mobiliários e administração de fundo de investimentos.
Competência da Seção de Direito Privado III. Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso interposto contra decisão copiada a fls.39 que, em
ação de indenização por danos materiais e morais, declinou da competência e determinou a
remessa dos autos à Comarca de domicílio do autor, no Estado de Santa Catarina.
Sustenta o agravante que ajuizou a demanda na Comarca da sede da
empresa ré, o que deve ser respeitado. Entende que a regra do CDC que prevê o ajuizamento da
demanda no domicilio do autor é facultativa. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo
provimento do recurso com o reconhecimento da competência da comarca de Bragança
Paulista/SP para a apreciação da demanda de origem.
Recurso regularmente processado e recebido com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132122-45.2020.8.26.0000 -dlm
3
Sem resposta da parte contrária, pois não integra a lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre indenização por danos materiais e morais.
Alega o autor/agravado na inicial que contratou um pacote de
investimento com a ré, tendo realizado um pagamento no período de 01/2019 a 07/2019, no valor
de R$ 25.892,00 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais), porém, não conseguiu sacar
o valor investido. Assim, ajuizou a ação de origem, na qual requer a devolução de mencionada
importância.
Ou seja, trata-se no presente caso de ação que versa sobre relação de
intermediação de valores mobiliários e administração de fundo de investimentos.
Assim, competência para o julgamento do presente recurso é da
Subseção de Direito Privado III, nos termos do previsto no artigo 5o, inciso III.11, da Resolução
623/2013, segundo o qual é de competência da Terceira Subseção do Direito Privado, composta
pelas 25a a36a Câmaras, o julgamento de “ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de
negócios e de mandato”
Em casos semelhantes, em julgamento de conflitos de competência, já
ficou decidido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AGRAVO INTERPOSTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PRETENSÃO
DO AUTOR DE REAVER AS PERDAS FINANCEIRAS SOFRIDAS EM
RAZÃO DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO GERIDOS
PELAS RÉS INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
MATÉRIA
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132122-45.2020.8.26.0000 -dlm
4
DIREITO PRIVADO ART. 5o, INCISO III. 11, DA RESOLUÇÃO No
623/2013
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE
RECONHECIDA”
(Conflito
de
Competência
n
0041591-78.2019.8.26.0000, Relator(a): Andrade Neto, Órgão julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Data do julgamento:
21/11/2019)
“Conflito de Competência
Litígio que se funda em relação de
administração de fundo de investimentos e intermediação de valores
mobiliários - Competência recursal que se define pelo pedido e pela
causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.11 da
Resolução 623/2013 Competência da e. Terceira Subseção de Direito
Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial e também do
Colendo Órgão Especial
Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 25a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência n 0035250-36.2019.8.26.0000, Relator(a): A.C.Mathias
Coltro, Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado,
Data do julgamento: 20/09/2019).
Também, neste sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a Câmara
de Direito Privado "Ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato", dentre as quais se inclui a presente
ação nominada de "ação de rescisão contratual c/c cobrança de valores
e danos", ajuizada pela parte apelada contra a parte apelante e Moreira
Empreendimentos e Administração Ltda, que tem por objeto a cobrança
de valores retidos pelos réus, em razão de contrato, objetivando a gestão
de investimentos financeiros, enquadram-se na competência das Egs. 25a
e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, por força do art. 5o, III,
item III.11, da Resolução no623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça A
prevenção desta Eg. Câmara gerada em razão de distribuição do agravo
de instrumento no2076145-73.2017.8.26.0000, interposto contra r.
decisão de fls. 153, não prevalece sobre a competência recursal em
razão da matéria Recurso não conhecido, determinada a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132122-45.2020.8.26.0000 -dlm
5
autos a uma das Egs. 25a a 36a Câmaras da Eg. Seção de Direito
Privado
do
Tribunal
de
Justiça.”
(Apelação
n
1018022-79.2016.8.26.0309, Relator(a): Rebello Pinho, Comarca:
Jundiaí, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 01/06/2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por dano material
e moral - Contrato de prestação de serviço de assessoria, gestão e
operações de investimentos em mercado financeiro
Atuação
supostamente indevida de agente de investimento autônomo - Em se
tratando de contrato que tem por objeto a intermediação em operações
no mercado financeiro, a matéria não se enquadra na competência
recursal desta Segunda Subseção de Direito Privado - Exame do tema
recursal que compete à Terceira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça (25a à 36a Câmara) Precedentes Julgamento
pretérito de agravo de instrumento por esta 12a Câmara que não
prevalece, para efeitos de prevenção, na medida em que não se sobrepõe
à competência funcional, que tem natureza absoluta - Recurso não
conhecido Determinação de remessa dos autos para redistribuição
para a Terceira Seção de Direito Privado deste tribunal, composta pelas
25a à 36a Câmaras.” (Apelação n 0029715-78.2010.8.26.0506,
Relator(a): Jacob Valente, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/03/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino a
redistribuição do presente feito à Subseção de Direito Privado III.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)